Tribunal: TJBA
Processo: 8002597-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002597-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTADORA GAMA LTDA Advogado(s): EDNALVA DE SOUZA ALMEIDA NETA, BIANCA CARDOSO MARQUES, LIBIA MARTINS MIRANDA SANTOS FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 628/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia em mandado de segurança impetrado contra ato de inaptidão de inscrição estadual, aplicando a teoria da encampação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a teoria da encampação e reconhecer a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, bem como se os embargos de declaração possuem natureza protelatória apta a justificar a aplicação de multa processual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à legitimidade passiva e à competência jurisdicional, consignando que o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia detém poder hierárquico e revisional sobre os atos administrativos praticados pelos órgãos subordinados da administração tributária estadual. 5. Restou expressamente consignado no julgado o preenchimento dos requisitos autorizadores da teoria da encampação, consistentes na existência de vínculo hierárquico entre a autoridade apontada como coatora e o agente executor do ato impugnado, na manifestação acerca do mérito da controvérsia nas informações prestadas e na inexistência de modificação indevida da competência constitucionalmente estabelecida. 6. A aplicação da teoria da encampação observou os parâmetros fixados pela Súmula nº 628 do STJ, não havendo omissão quanto ao exame da matéria suscitada pelo embargante. 7. A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. 8. Inexistente demonstração de intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de declaração rejeitados. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8002597-14.2025.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTADORA GAMA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA